Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A conexão probatória pressupõe a existência de vínculo objetivo entre crimes diversos de tal modo que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influa na prova da outra (art. 76, III, CPP).
2. Tendo por objetivo evitar julgamentos conflituosos, a conexão probatória reside na ocorrência de liame de instrumentalidade que reclame a reunião dos processos, não sendo suficiente que dois ou mais fatos criminosos compartilhem provas em comum. Imprescindível é avaliar também se o julgamento conjunto é efetivamente necessário e benéfico, exame esse que deve se dar de forma casuística e finalística.
3. Na espécie, conquanto os crimes tenham sido praticados com semelhante ou idêntico modus operandi, não há influência direta na instrução probatória entre as múltiplas infrações, pois cometidas contra vítimas diversas, em contextos fáticos distintos e com testemunhas diferentes.
4. Além disso, eventual reunião dos diversos processos apontados como conexos sinaliza provável tumulto processual, contrariando, por tanto, a lógica principiológica de economia processual e racionalidade das decisões.
5. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, O SUSCITADO.